Tribunal: TJDFT
Processo: 0778265-18.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO - GAR. DESCONTO INDEVIDO. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora e condeno o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL a pagar as quantias descontas do autor, a título de contribuição previdenciária, levando-se em conta o valor recebido a título de GAR, expressas nos cálculos de ID 209874337”.
2. Em breve súmula, a autora relata que os réus não pretendem conceder o direito à incorporação da GAR (Gratificação por Atividade de Risco) por ocasião da aposentadoria, razão pela qual não há motivos para fazer incidir desconto previdenciário sobre a rubrica para os servidores ativos, pleiteando a restituição das contribuições previdenciárias que incidiram na referida Gratificação (período de 07/2018 a 07/2023). Em contestação, a parte requerida ressalta que a Gratificação de Atividade de Risco voltou a incorporar os contracheques dos servidores aposentados, assim como foi restabelecida a incidência da contribuição previdenciária em outubro de 2023. Acrescenta que está suspenso pelo TCDF o entendimento sobre a impossibilidade de incorporação nos proventos de aposentadoria e que não há fundamento jurídico para a exclusão da GAR da base de cálculo da contribuição previdenciária, o que impõe a improcedência do pedido autoral.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados. Contrarrazões apresentadas (ID no 69059009).
4. Em suas razões recursais, os recorrentes arguiram preliminares de falta de interesse de agir e necessidade de suspensão do feito e, no mérito, ratificam os termos da contestação, ressaltando que até que sobrevenha o julgamento definitivo do Pedido de Reexame interposto pela PGDF nos autos do processo n.o 502/2023 do TCDF, não há que se falar em impossibilidade de incorporação da Gratificação por Atividade de Risco nos contracheques dos servidores aposentados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) avaliar o interesse processual da parte autora e, superada essa questão, (ii) definir se a parte autora tem direito à repetição da contribuição previdenciária que incide sobe a GAR.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Reconheço o interesse processual da parte autora em ver o seu pedido julgado, uma vez que fundado em tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, a qual necessita ser confrontada com as questões fáticas deduzidas. A existência de decisão favorável no âmbito da Corte de Contas Distrital, restrita aos aposentados e pensionistas, não se traduz em perda superveniente do interesse de agir, por ser a parte autora servidor ativo. Preliminar falta de interesse rejeitada.
7. O pedido do recorrido se baseia no Parecer Jurídico no 327/2023-PRCON/PGDF, que subsidiou a mudança de entendimento da Administração para deixar de incorporar a GAR aos proventos das aposentadorias e pensões; contudo, o Parecer foi objeto de representação junto ao TCDF (processo n.o 11697/2023-71), tendo seus efeitos suspensos; a análise do mérito da representação foi sobrestada até deliberação a respeito da matéria no processo n.o 502/2023. Em que pese tais considerações, não existe disposição legal que exija o esgotamento da via administrativa para ingresso da ação judicial, tendo em vista o postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5o, XXXV) e o princípio da independência de instâncias, razão pela qual não se vislumbra a necessidade de suspensão do processo. Preliminar de suspensão rejeitada.
8. Na hipótese, em síntese, a recorrida teve direito à incorporação da Gratificação de Atividade de Risco - GAR, prevista no art. 21 da Lei Distrital 5.184/2013, e no período de julho/2018 a julho/2023 recolheu a contribuição previdenciária com a inclusão na base de cálculo da gratificação aludida, conforme fichas financeiras, ID no 69057539.
9. A respeito da incorporação de verbas sem caráter de efetividade aos proventos da servidora, a Constituição Federal em seu art. 39, § 9o, dispõe que "É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo".
10. Sobre a composição da base de cálculo da contribuição previdenciária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068, firmou a tese com repercussão geral n.163, no sentido de que “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.”
11. Logo, considerando que Gratificação de Atividade de Risco - GAR tem natureza propter laborem, não se incorpora à remuneração da servidora por ocasião da aposentadoria e, consequentemente, não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária.
12. No caso em apreço, a cobrança da contribuição previdenciária sobre a GAR traz benefício apenas para a Administração Pública, sem a devida contraprestação para a servidora pública, o que configura enriquecimento sem causa. Ademais, em face do caráter contributivo da previdência, deve haver a perfeita correlação entre contribuição e benefício. Sendo assim, deve a contribuição previdenciária limitar-se ao benefício a ser recebido. Além disso, é devida a restituição das parcelas descontadas indevidamente, observando-se o prazo prescricional de cinco anos estabelecido pelo Decreto 20.910/32. Precedentes: Acórdãos 1922211, 1900849, 1901556.
13. Logo, cabível a restituição do valor descontado, que não irá retornar ao contribuinte. Posterior reestruturação da carreira não afasta a ocorrência de contribuição previdenciária incidente sobre parcela não incorporável, razão pela qual a repetição do indébito é a medida de justiça.
IV. DISPOSITIVO
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.